Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a anuência do substituído processual CLEBER MARTINS PAYÃO ao acordo celebrado entre as partes, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997 (ID 14815473) abro vista dos autos ao Distrito Federal, para se manifestar, caso queira, sobre a referida adesão (ID 15656407), desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a da aludida transação. Brasília, 5 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador